Tribunal: TJBA
Processo: 0000066-18.2019.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 0000066-18.2019.8.05.0254 COMARCA DE ORIGEM: TANQUE NOVO PROCESSO DE 1.º GRAU: 0000066-18.2019.8.05.0254 EMBARGANTE: JOSE GOMES CARNEIRO ADVOGADO(A): EDER ADRIANO NEVES DAVID, FRED FABIANO NEVES DAVID, MAGDA SOUZA BRAGA DAVID, PEDRO HENRIQUE REIS MAGALHAES PROMOTOR(A): MARIA ADÉLIA BONELLI RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL (ART. 121, § 2º, II, DO CP). AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pela defesa de José Gomes Carneiro contra acórdão proferido pela Segunda Câmara da Segunda Turma Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, que conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta contra sentença condenatória do Tribunal do Júri da Comarca de Tanque Novo/BA, pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do CP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do CPP, especialmente quanto à análise do pedido de efeito suspensivo à apelação, da negativa de diligências probatórias, da manutenção da qualificadora do motivo fútil e da valoração de circunstâncias judiciais na dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração se restringem às hipóteses do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão da matéria julgada nem à reforma do julgado por mero inconformismo da parte. 4. O acórdão enfrentou expressamente o pedido de efeito suspensivo, afastando-o com base na ausência de plausibilidade recursal e risco de dano, e à luz do Tema 1.068 do STF, que permite a execução provisória da pena após condenação pelo Tribunal do Júri. 5. Não há omissão quanto à negativa de produção de prova, pois o colegiado analisou a extemporaneidade dos requerimentos e a ausência de prejuízo, destacando que a defesa não reiterou os pedidos quando intimada nos termos do art. 422 do CPP, caracterizando preclusão. 6. A manutenção da qualificadora do motivo fútil foi fundamentada na inexistência de animosidade relevante ou provocação real da vítima, sendo decisão do Tribunal do Júri baseada em provas e, portanto, protegida pela soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, da CF/88). 7. O acórdão também apreciou a valoração da culpabilidade e da conduta social na dosimetria da pena, afastando qualquer vício de fundamentação ao justificar a exasperação da pena-base com base em elementos concretos. 8. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que fundamente adequadamente a decisão, inclusive para fins de prequestionamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: 1. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido impede o acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito. 2. O julgador cumpre o prequestionamento quando fundamenta adequadamente sua decisão, não sendo obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais suscitados pelas partes. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 422, 492, § 5º, 619 e 620; CP, art. 121, § 2º, II; CF/1988, art. 5º, XXXVIII. Jurisprudência relevante citada: . STF, Tema 1.068 da Repercussão Geral. . STJ, AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 16/4/2024, DJe 23/4/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação n.º 0000066-18.2019.8.05.0254, em que figura como embargante José Gomes Carneiro. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar acolhimento aos embargos expostos, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 0000066-18.2019.8.05.0254)